Tribunal: STJ
Processo: 0003089-44.2022.8.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2836814 - PR(2025/0016058-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA SULTEPA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
PROCURADORES
: MARINA APARECIDA MARTINS - PR040923
CARLO ENDRIGO PERON - PR035140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PARADIGMA E INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu
liminarmente embargos de divergência por ausência de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, com fundamento no
§ 4o, do CPC, no
§ 4o,
art. 1.043,
art. 266,
do RISTJ e na inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC, aplicando,
art. 932,
ainda, a Súmula n. 315 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se são cabíveis embargos de
divergência, nos termos do
I, do CPC e da Súmula n. 316 do STJ; (ii)
art. 1.043,
saber se houve comprovação do dissídio jurisprudencial com a juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma; (iii) saber se a controvérsia é exclusivamente jurídica,
à luz dos arts. 40, § 2o, da
e 927, III, do CPC, afastando a
Lei n. 6.830/1980
Súmula n. 7 do STJ; e (iv) saber se deve prevalecer a primazia do julgamento de
mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência exigem demonstração estrita do dissídio, com a
juntada do inteiro teor do paradigma, compreendendo ementa, relatório, voto e
Documento eletrônico VDA56697824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 12713b4a-0b3e-479f-b84f-9d024d6fd549

certidão de julgamento; a ausência da
de julgamento configura
certidão/termo
vício substancial insuscetível de correção, sendo inaplicável o
parágrafo
art. 932,
único, do CPC.
4. É insuficiente a referência ao Diário da Justiça ou a indicação genérica de
extração do site do STJ sem acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
: “1. Os embargos de divergência são recurso de
Tese de julgamento
fundamentação vinculada e exigem a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma,
inclusive a certidão de julgamento, sendo inaplicável o
parágrafo único,
art. 932,
do CPC. 2. É insuficiente a mera referência ao Diário da Justiça ou à extração
genérica do
do STJ para comprovar o dissídio jurisprudencial”.
site
, arts. 927, III, 932, parágrafo
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015
único, 1.022 e 1.043, § 4o;
,
§ 2o; RISTJ, arts. 21-E, V,
Lei n. 6.830/1980 art. 40,
266, § 4o e 266-C.
STJ, Súmulas n. 7, 211 e 315; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
EAREsp n. 1.786.880/DF
julgado em
STJ, AgRg nos
, relator Ministro
13/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.047.203/SP
Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
, relator
20/6/2023;
EAREsp n. 1.974.633/MG
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ,
25/10/2022;
AgInt nos
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
EREsp n. 1.878.191/PE
Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
,
30/5/2023;
EAREsp n. 2.128.781/PR
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.989.083/RS
julgado em
STJ, AgInt nos
, relatora Ministra
9/5/2023;
EAREsp n. 2.025.937/RO
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
25/4/2023;
nos
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 2.039.357/DF
Primeira Seção, julgados em
STJ, AgRg nos EDcl nos
18/4/2023;
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.067.269/SP
julgados em
STJ, AgInt nos
, relatora Ministra
8/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
EAREsp n. 1.610.769/ES
julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
,
27/9/2022;
EAREsp n. 15.211/PR
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg
19/8/2020;
nos EDv nos
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EREsp n. 1.728.967/RN
Terceira Seção, julgado em 27/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
06/05/2026
12/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56697824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 12713b4a-0b3e-479f-b84f-9d024d6fd549

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56697824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 12713b4a-0b3e-479f-b84f-9d024d6fd549

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2836814 - PR(2025/0016058-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA SULTEPA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
PROCURADORES
: MARINA APARECIDA MARTINS - PR040923
CARLO ENDRIGO PERON - PR035140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PARADIGMA E INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu
liminarmente embargos de divergência por ausência de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, com fundamento no
§ 4o, do CPC, no
§ 4o,
art. 1.043,
art. 266,
do RISTJ e na inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC, aplicando,
art. 932,
ainda, a Súmula n. 315 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se são cabíveis embargos de
divergência, nos termos do
I, do CPC e da Súmula n. 316 do STJ; (ii)
art. 1.043,
saber se houve comprovação do dissídio jurisprudencial com a juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma; (iii) saber se a controvérsia é exclusivamente jurídica,
à luz dos arts. 40, § 2o, da
e 927, III, do CPC, afastando a
Lei n. 6.830/1980
Súmula n. 7 do STJ; e (iv) saber se deve prevalecer a primazia do julgamento de
mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência exigem demonstração estrita do dissídio, com a
juntada do inteiro teor do paradigma, compreendendo ementa, relatório, voto e
certidão de julgamento; a ausência da
de julgamento configura
certidão/termo
Documento eletrônico VDA55437991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 73cef672-64cd-4c32-a7af-2d4dbbb5af38

vício substancial insuscetível de correção, sendo inaplicável o
parágrafo
art. 932,
único, do CPC.
4. É insuficiente a referência ao Diário da Justiça ou a indicação genérica de
extração do site do STJ sem acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
: “1. Os embargos de divergência são recurso de
Tese de julgamento
fundamentação vinculada e exigem a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma,
inclusive a certidão de julgamento, sendo inaplicável o
parágrafo único,
art. 932,
do CPC. 2. É insuficiente a mera referência ao Diário da Justiça ou à extração
genérica do
do STJ para comprovar o dissídio jurisprudencial”.
site
arts. 927, III, 932, parágrafo
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
único, 1.022 e 1.043, § 4o;
§ 2o; RISTJ, arts. 21-E, V,
Lei n. 6.830/1980, art. 40,
266, § 4o e 266-C.
STJ, Súmulas n. 7, 211 e 315; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
EAREsp n. 1.786.880/DF,
julgado em
STJ, AgRg nos
relator Ministro
13/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
20/6/2023;
EAREsp n. 1.974.633/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ,
25/10/2022;
AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
EREsp n. 1.878.191/PE,
Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
30/5/2023;
EAREsp n. 2.128.781/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.989.083/RS,
julgado em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
9/5/2023;
EAREsp n. 2.025.937/RO,
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
25/4/2023;
nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Primeira Seção, julgados em
STJ, AgRg nos EDcl nos
18/4/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
julgados em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
8/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
27/9/2022;
EAREsp n. 15.211/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg
19/8/2020;
nos EDv nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EREsp n. 1.728.967/RN,
Terceira Seção, julgado em 27/11/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA SULTEPA
S.A. (em recuperação judicial) contra julgado da Presidência que, com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
-
art. 21
c/c art. 266
Documento eletrônico VDA55437991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 73cef672-64cd-4c32-a7af-2d4dbbb5af38

C do mesmo diploma legal, indeferiu liminarmente os embargos de divergência
em razão da ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, com
fundamento nos arts. 1.043, § 4o, da
e 266, § 4o, do Regimento
Lei n. 13.105/2015,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como na inaplicabilidade do art. 932,
parágrafo único, da
aplicou, ainda, a Súmula n. 315 do STJ,
Lei n. 13.105/2015;
diante da inexistência de julgamento de mérito no recurso especial.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante alega que os embargos
de divergência são cabíveis, nos termos do
I, do CPC, e da Súmula n.
art. 1.043,
316 do STJ, porque o acórdão embargado teria apreciado o mérito e haveria
dissídio com a Quarta Turma.
Sustenta que houve correto cotejo analítico e que juntou aos autos o
inteiro teor do acórdão paradigma AgInt no
às fls. 407-
REsp n. 1.781.610/MG,
415, afastando o fundamento de não comprovação da divergência por falta de
peças essenciais.
Afirma que a controvérsia é exclusivamente jurídica, envolvendo a
aplicação dos arts. 40, § 2o, da
(LEF) e 927, III, do Código de
Lei n. 6.830/1980
Processo Civil, não incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
Aduz omissão da decisão monocrática quanto aos argumentos de
violação do
do Código de Processo Civil e invoca a primazia do
art. 1.022
julgamento do mérito.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo interno ao
colegiado, com provimento para conhecer e prover os embargos de divergência.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 466.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55437991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 73cef672-64cd-4c32-a7af-2d4dbbb5af38

A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os presentes autos ascenderam a esta Corte pela via de agravo em
recurso especial, o qual foi conhecido para não conhecer do recurso especial, pela
Segunda Turma, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 344-345):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. TRANSCURSO DO
LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO AFERIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor da
decisão, nos Autos n. 0000409-78.1999.8.16.0037 de execução fiscal, que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta. No Tribunal a quo, o recurso foi improvido. O
valor da causa foi fixado em R$ 36.289,09 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta e
nove reais e nove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao
Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. E Dcl no MS 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
D Je
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de
recurso especial (arts. 926; 927, I e II; 489, § 1o, VI, do CPC e
§ 2o, da LEF),
art. 40,
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55437991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 73cef672-64cd-4c32-a7af-2d4dbbb5af38

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Foi, então, apontada divergência com acórdão paradigma da Quarta
Turma (AgInt no
relativamente à tese de que o
REsp n. 1.781.610/MG)
reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do
§ 2o, da
art. 40,
e do Tema n. 566, é questão exclusivamente jurídica, possível a
Lei n. 6.830/80
partir dos marcos temporais já fixados pelo Tribunal de origem, sem exigir
reexame fático-probatório, sendo, portanto, indevida a incidência da Súmula n. 7
do STJ.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por não ter sido comprovado o dissenso jurisprudencial nos termos
legais e regimentais, porquanto a parte ora agravante não juntara aos autos o
inteiro teor do acórdão paradigma. Afirmou ser insuficiente a mera referência ao
Diário da Justiça em que publicado e entendeu, ainda, não ser aplicável ao caso o
disposto no parágrafo único do
da lei processual.
art. 932
Aplicou, ainda, a Súmula
n. 315 do STJ diante da inexistência de julgamento de mérito no recurso especial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante busca afastar o
fundamento de não comprovação do dissídio, afirmando ter juntado o inteiro teor
do acórdão paradigma; sustenta o cabimento dos embargos de divergência, à luz do
I, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 316 do STJ, ao
art. 1.043,
argumento de que o acórdão embargado apreciou o mérito; e afirma a natureza
exclusivamente jurídica da controvérsia, com base nos arts. 40, § 2o, da
e 927, III, do Código de Processo Civil, para afastar a
Lei n. 6.830/1980
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nada obstante o esforço argumentativo da parte ora agravante, suas
razões não se mostram hábeis a infirmar a
desta
consolidada jurisprudência
Corte de que os embargos de divergência têm característica de recurso de
Documento eletrônico VDA55437991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 73cef672-64cd-4c32-a7af-2d4dbbb5af38

fundamentação vinculada, sendo imperativo que a demonstração da divergência se
faça nos exatos termos estabelecidos pelo § 4o do
do CPC de 2015 e pelo
art. 1.043
§ 4o do
do RISTJ, sob pena de se configurar vício substancial, não passível
art. 266
de correção após a interposição do recurso.
Verifica-se que, no presente caso, não houve a juntada do inteiro teor
do acórdão paradigma, tendo a parte deixado de colacionar a
de
certidão/termo
julgamento do acórdão tido como paradigma.
É uníssono o entendimento dos órgãos do STJ incumbidos do exame de
embargos de divergência de que o inteiro teor dos arestos paradigma compreende a
ementa, o relatório, o voto e a certidão de julgamento, bem como de que a
indicação do Diário da Justiça, físico ou eletrônico, em que publicado o acórdão
não é suficiente, já que não contempla o inteiro teor do julgado.
Além disso, também não se considera suficiente a indicação de que os
julgados foram extraídos do
do STJ, sendo necessária a indicação do
para
site
link
acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
Com efeito, os pontos suscitados pelo ora agravante já foram
reiteradamente enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem mantido
hígida sua jurisprudência, como revelam seus inúmeros julgados, entre os quais os
seguintes precedentes: AgInt nos EAREsp n.
relator Ministro
1.786.880/DF,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
13/6/2023,
22/6/2023;
AgRg nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
27/6/2023,
3/7/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Seção,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos

20/6/2023,

22/6/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 1.974.633/MG,
Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
25/10/2022,
11/11/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
EREsp n. 1.878.191/PE,
Documento eletrônico VDA55437991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 73cef672-64cd-4c32-a7af-2d4dbbb5af38

Seção,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos

30/5/2023,

6/6/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 2.128.781/PR,
em
DJe de
AgInt nos
relatora
9/5/2023,
15/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
9/5/2023,
12/5/2023;
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.025.937/RO,
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl nos
25/4/2023,
2/5/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Seção, julgado em
DJe de
AgRg nos EDcl nos
18/4/2023,
20/4/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
julgado em
DJe de
AgInt nos
8/3/2023,
22/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe
8/3/2023,
de
AgInt nos
relator Ministro Benedito
15/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
EDcl nos
27/9/2022,
3/10/2022;
EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR,
Especial, julgados em
DJe de
AgRg nos EDv nos
19/8/2020,
17/11/2020;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EREsp n. 1.728.967/RN,
julgado em
DJe de
27/11/2019,
4/12/2019.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55437991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 73cef672-64cd-4c32-a7af-2d4dbbb5af38

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.836.814 / PR
Número Registro: 2025/0016058-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004097819998160037 00030894420228160000 000308944202281600001 00145288120248160000
00522842720248160000 00522851220248160000 00522869420248160000 00522877920248160000
00807861020238160000
145288120248160000
30894420228160000
308944202281600001
4097819998160037
522842720248160000
522851220248160000
52285122024816000000522877920248160000
522869420248160000
522877920248160000
807861020238160000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA SULTEPA SA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
PROCURADORES : MARINA APARECIDA MARTINS - PR040923
CARLO ENDRIGO PERON - PR035140
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA SULTEPA SA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
Documento eletrônico VDA56673402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 8978f7f6-db63-4490-9062-fcb83d41fa51

JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
PROCURADORES : MARINA APARECIDA MARTINS - PR040923
CARLO ENDRIGO PERON - PR035140
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 8978f7f6-db63-4490-9062-fcb83d41fa51